Tribunal: TJES
Processo: 5048542-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048542-83.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMEN
TA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia da embargante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise do depoimento da vítima, que afastaria o
animus necandi
, bem como da ausência de apreensão da arma branca supostamente utilizada, requerendo efeitos infringentes para despronúncia ou desclassificação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas relativas à ausência de dolo de matar; (ii) saber se há contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios; e (iii) definir se é cabível a rediscussão do conjunto probatório na via aclaratória, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, quais sejam, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses defensivas relevantes, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade aptos à manutenção da pronúncia.

6. A decisão colegiada consignou que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo inviável a exclusão do
animus necandi
quando inexistente prova inequívoca em sentido contrário.
7. A percepção subjetiva da vítima acerca da intenção da agente não vincula o julgador, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação do elemento subjetivo do tipo penal à luz das circunstâncias do caso concreto.
8. A ausência de apreensão do instrumento perfurocortante não impede a pronúncia quando a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por outros elementos probatórios, inclusive prova oral e laudos periciais.

9. A alegada contradição apontada pela embargante não se verifica, porquanto os aclaratórios somente são cabíveis diante de contradição interna do julgado, e não entre a conclusão adotada e a interpretação da parte sobre as provas dos autos.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório, sendo inadequada a utilização da via integrativa com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição interna do julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada ou reavaliar o conjunto probatório revela finalidade infringente incompatível com a via aclaratória. 3. A ausência de apreensão da arma supostamente utilizada não impede a manutenção da pronúncia quando presentes outros elementos indicativos da materialidade e autoria.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CPP, arts. 413 e 419; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal, 0001438-65.2018.8.08.0011, Relator: Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/11/2021; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal, 0019230-07.2013.8.08.0035, Relator: Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
RSE

Nº
5048542
-
8
3
.20
2
5
.8.08.00
3
5

EMBARGANTE: CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia da embargante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Sustenta

a
embargante, a
ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o depoimento judicial da vítima, o qual, segundo a defesa, afastaria o
animus necandi
, nem a circunstância de não ter sido apreendido o instrumento perfurocortante supostamente utilizado
.

Requer
, com atribuição de efeitos infringentes, a reforma do acórdão para que seja dado provimento ao
RSE
, a fim de despronunciá-la ou, subsidiariamente, desclassificar a imputação para lesão corporal. Pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
a
ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação d
o

decisum
impugnad
o
por meio do
recurso em sentido estrito
.
Explico.

In casu
, verifica-se que
o acórdão hostilizado abordou de forma clara, coerente e exaustiva todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. O que se observa, em verdade, é a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa e obter a revaloração do conjunto probatório, finalidade para a qual a via aclaratória se mostra manifestamente inadequada.

Necessário ressaltar que o voto condutor do acórdão assentou que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais foram extraídos dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente das declarações da vítima e dos policiais militares.

A alegação de que o depoimento da vítima afastaria o dolo de matar foi devidamente sopesada pelo Colegiado, que entendeu não haver prova inequívoca da ausência do
animus necandi
apta a subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Aliado a isto, é
cediço que a percepção subjetiva da ofendida sobre a intenção da agente não vincula o magistrado, cabendo aos jurados a análise soberana do elemento anímico a partir das circunstâncias objetivas do fato. Da mesma forma, a falta de apreensão do instrumento perfurocortante não obsta a pronúncia quando a materialidade está demonstrada por outros meios, como laudos periciais e prova testemunhal.

Pretender, agora, que o Tribunal reavalie o peso de cada prova para concluir em sentido diverso representa nítida tentativa de rediscutir fundamento já apreciado e decidido, o que evidencia o uso indevido da via eleita.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
é pacífica ao rejeitar embargos que visam apenas o reexame de matéria já apreciada:

"Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida pelo órgão julgador, tampouco à substituição do convencimento judicial, sendo certo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento do recurso, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material." (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal, 0001438-65.2018.8.08.0011, Relator: Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 24/11/2021).

Ademais, quanto à alegada contradição entre a prova e a conclusão do julgado, este Tribunal também sedimentou o entendimento de que a contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna ao acórdão (entre a fundamentação e o dispositivo) e não a divergência entre a tese da parte e o convencimento da Turma:

"A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre as premissas e a conclusão do julgado, e não entre a fundamentação deste e a prova dos autos ou a interpretação dada pela parte." (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal, 0019230-07.2013.8.08.0035, Relator: Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 06/02/2019)
.

Portanto, restando demonstrado que o acórdão enfrentou os temas relativos aos arts. 413 e 419 do CPP, e que a pretensão da embargante é puramente infringente, não há vício a ser sanado, inclusive para fins de prequestionamento, pois o julgador não está obrigado a rebater cada argumento defensivo individualmente quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.